Tribunal: STF
Processo: AI 838020
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 DO STF.



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    Ainda que superado o mencionado óbice, não mereceria prosperar o presente recurso, uma vez que, para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.